Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721503-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO MONOCRÁTICA CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Como se vê dos autos de origem (0703246-05.2021.8.07.0018), a parte autora desistiu do pedido, antes da formação da relação processual (ID 97955792), advindo sentença de homologação no dia 20/07/21 (ID 98031190). Dessa forma, nos termos do artigo 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente conflito de competência, pela perda superveniente do objeto. P. I. Oficie-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator